Tribunal: TJDFT
Processo: 0735945-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735945-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: DUBARCOS BAR E LANCHONETE EIRELI - ME DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça sua legitimidade para interpor o presente agravo, uma vez que consta na petição como recorrente o DISTRITO FEDERAL, enquanto a ação originária foi proposta em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme art. 1o da Lei Distrital 3.984/2007. No mesmo prazo deverá apresentar a documentação complementar mencionada na contestação (ID Num. 108209489) dos autos originários, a fim de possibilitar uma melhor análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora